Tribunal: TJDFT
Processo: 0725359-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – A alegação de inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil confunde-se com o mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração.

2 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.

3 – Inexistente o vício apontado contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração.

Preliminar rejeitada.

Embargos de Declaração rejeitados.